Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009130-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24917950 o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão constante do ID 10662602 – Pág. 2; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA, RAIMUNDA MACEDO DE ARAUJO, RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JUNIOR, RAIMUNDO NONATO FILHO, RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA, RAMAYANA DO BRASIL FIQUEREDO e RAQUEL VILLELA PEDRO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10662627 - Pág. 4 e 10662593 - Págs. 41- 43, 77, 115 e 148, conforme ID(s) 10662627 - Págs. 151-195, 10662617 – Págs. 22-24 e 10662593 - Págs. 68-72, 82, 120 e 157; d) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos a esta execução (ID 10662617 - Págs. 84-86), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de 10662617 - Págs. 84-86 O DISTRITO FEDERAL não se manifestou quanto aos pedidos do SINDIRETA. Os embargos opostos a esta execução (ID: 10662617 - p. 84-86 / PDF) transitaram em julgado, tendo sido determinada a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Os honorários à execução foram fixados ao ID: 10662587 - p. 4 / PDF. É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (grifo nosso) Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Destaca-se que, quanto a RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA, RAIMUNDA MACEDO DE ARAUJO, RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JUNIOR, RAIMUNDO NONATO FILHO, RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA, RAMAYANA DO BRASIL FIGUEIREDO e RAQUEL VILLELA PEDRO, a filiação do sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 10662627 - p. 153 / PDF. O vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está comprovado pelas declarações a seguir: RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA (ID: 10662617 - p. 22 / PDF); RAIMUNDA MACEDO DE ARAUJO (ID: 10662617 - p. 23 / PDF); RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JUNIOR (ID: 10662627 - p. 157 / PDF); RAMAYANA DO BRASIL FIGUEIREDO (ID: 10662617 - p. 24 / PDF); RAQUEL VILLELA PEDRO (ID: 10662627 - p. 161 / PDF); O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos seguintes documentos: RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA (ID: 10662627 - p. 165 / PDF); RAIMUNDA MACEDO DE ARAUJO (ID: 10662627 - p. 168 / PDF); RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JUNIOR (ID: 10662627 - p. 177 / PDF); RAMAYANA DO BRASIL FIGUEIREDO (ID: 10662627 - p. 192 / PDF); RAQUEL VILLELA PEDRO (ID: 10662627 - p. 19 / PDF); Isso posto: a) determino o prosseguimento do feito; b) considerando que o servidor RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA integrava o quadro de funcionários de pessoa distinta do ente distrital (DFTRANS), intime-se o SINDIRETA para prestar esclarecimentos (ID: 10662627 - p. 160 / PDF); c) diga ainda o SINDIRETA sobre o teor dos PCT n. 0001779-92.1998.807.0000, 0018446-31.2013.807.0000 e 000134-66.1997.807.0000, a fim de averiguar se há litispendência em relação ao servidor RAIMUNDO NONATO FILHO. Brasília, 19 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador